Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO EM PRAZO RAZÓAVEL. EXCLUSÃO DA MULTA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, levando a não
ser vantajosa a inobservância à determinação.
2. No caso concreto, o Juízo concedeu prazo suplementar de 15 dias para o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, o qual foi atendido pelo ente público para cumprir a decisão que determinou o restabelecimento dos pagamentos dos proventos do agravante. Diante desse cenário, restou evidente justa causa para a demora no cumprimento da determinação judicial – causada por entraves administrativos –, autorizando, assim, a exclusão da multa que, por sua natureza, não é compensatória, reparatória ou indenizatória, e atingiu seu escopo coercitivo.
3. Não se identificando vontade consciente e deliberada de descumprir a determinação judicial, mostra-se razoável e proporcional, no caso em exame, o afastamento das astreintes aplicadas.
4. Recurso não provido.